Tribunal: TJDFT
Processo: 0781032-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso Inominado. Ensino superior. Cobrança por créditos. Disciplinas ead de núcleo comum. Diferenciação de preços entre cursos. Abusividade. repetição simples do indébito. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela Instituição de Ensino (ID 812780040) contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a abusividade da cobrança diferenciada para as disciplinas cursadas na modalidade EAD integrantes do núcleo comum (especificamente Língua Portuguesa, Sociologia, Ética, Cidadania e Realidade Brasileira I e Ética, Cidadania e Realidade Brasileira II), reconhecendo o direito da autora de pagar por estas disciplinas o mesmo valor de crédito praticado para o curso de psicologia na mesma vigência; determinar que a requerida se abstenha de cobrar valores diferenciados para as futuras disciplinas de núcleo comum EAD, mormente a matéria Empreendedorismo, em que a autora venha a se matricular, devendo aplicar o valor do crédito paradigma (psicologia ou equivalente de menor valor), sob pena de multa diária a ser estabelecida em eventual juízo de execução; e condenar a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 26.968,04 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos).
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que o provimento jurisdicional foi diverso do contido na petição inicial, pois considera que não houve postulação no sentido de extensão da equiparação a outros cursos e que a autora solicitou tão somente a equiparação dos valores cobrados no curso de medicina aos valores praticados no curso de psicologia. Alega a ausência de identidade de serviço educacional porquanto as disciplinas compartilham o mesmo nome, mas não há identidade de conteúdo e de corpo docente, inclusive com projetos pedagógicos distintos. Afirma que eventual equiparação dos valores das disciplinas comuns entre os cursos de Medicina e de Psicologia implicaria, de forma inevitável, o recálculo do valor dos créditos das demais disciplinas do curso de Medicina, uma vez que o sistema de cobranças por créditos adotado pela IES pressupõe a distribuição do custo global do curso ao longo de toda a matriz curricular. Entende que não houve violação à boa-fé objetiva, pois os valores foram contratualmente informados. Argumenta que a autora obteve desconto de pontualidade, devendo a condenação ser limitada à R$ 25.619,60, na hipótese de manutenção da condenação à restituição dos valores. Contrarrazões apresentadas no ID 81278049.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é abusiva a cobrança de valores distintos para disciplinas EAD idênticas, integrantes do núcleo comum, cursadas simultaneamente por alunos de cursos diversos na mesma instituição de ensino; (ii) estabelecer se, reconhecida a abusividade, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
III. Razões de decidir
4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. O recorrente deixou de impugnar oportunamente os cálculos apresentados pela autora e apenas, em seu recurso, trouxe alegações acerca da concessão de desconto de pontualidade. Por esta razão, o recurso não deve ser conhecido quanto a este aspecto, motivo pelo qual é impossível sua análise em sede revisional, com o propósito de modificar o julgado. Recurso não conhecido neste ponto. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA.
5. Não se vislumbra a hipótese de julgamento extra petita, pois da interpretação dos pedidos iniciais se infere que o objeto da ação consiste em declarar a abusividade da cobrança de valores distintos para a mesma disciplina, na modalidade EAD, pela Instituição de Ensino. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA.
6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois a instituição de ensino figura como fornecedora de serviços e a autora como destinatária final, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o).
7. A parte autora, aluna do curso de medicina, pleiteia a declaração de abusividade da cobrança de valores superiores em disciplinas de núcleo comum ofertadas na modalidade EAD, em comparação com os valores praticados para o curso de psicologia na mesma instituição, bem como a equiparação dos preços e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, relativos aos semestres 1.2024, 2.2024 e 1.2025.
8. A autora comprova documentalmente a existência de diferenciação de preços em disciplina EAD idêntica, com mesma carga horária e conteúdo, evidenciando valores superiores em relação ao valor cobrado de aluna do curso de psicologia.
9. A alegação da instituição de ensino de que deve ser considerado o custo geral de cada curso não parece adequada, pois os valores devem ser apurados em razão dos gastos da prestação que está sendo efetivamente oferecida, não havendo razão plausível para a mesma disciplina ter custo diferenciado, mesmo que ministrada por docente distinto. Além disso, o recorrente não demonstrou nos autos como obteve o custo geral de cada curso a justificar a diferenciação aplicada às mesmas matérias.
10. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, conforme assegurado pelo art. 207 da Constituição Federal. No entanto, não se autoriza a fixação arbitrária ou discriminatória de preços, devendo a instituição observar os princípios da transparência, boa-fé objetiva e isonomia. A liberdade de fixar o preço do serviço contratado não é absoluta e irrestrita, de modo que não havendo comprovação nos autos acerca da ocorrência de variação de custos a título de custeio mediante apresentação de planilha que autorize a cobrança em valores distintos, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança em relação aos alunos que cursam a mesma disciplina.
11. Assim, a fixação de valores diferenciados para a prestação do mesmo serviço, sob a mesma forma e conteúdo, mais ainda na hipótese em análise em que as disciplinas são ministradas na modalidade EAD, constitui enriquecimento sem causa e desproporção econômica do contrato.
12. Como bem exposto na r. sentença: “(...) a cobrança de um valor exorbitante por uma disciplina EAD padronizada, sob a justificativa de custear a estrutura complexa de outras disciplinas (como anatomia ou cirurgia), configura venda casada dissimulada (art. 39, I, do CDC) e exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC). O consumidor é compelido a pagar por uma infraestrutura de alta complexidade no exato momento em que consome um serviço de baixa complexidade e custo marginal reduzido. Tal prática promove um desequilíbrio contratual inaceitável (art. 51, IV, do CDC), pois onera o aluno de medicina não pelo custo do serviço que ele está recebendo naquele momento (aula de Ética online), mas sim pela sua presumida capacidade de pagamento ou pela natureza de seu curso, criando uma discriminação de preços sem lastro técnico na prestação específica”.
13. Destaco que o STJ no REsp 2.087.632 admite diferenciação de mensalidades entre calouros e veteranos, em razão da distinção temporal dos cursos, não sendo aplicável a hipótese dos autos em que a discriminação é simultânea e baseada na categoria do curso para serviço idêntico.
14. A apreciação de validade de cláusula contratual com a configuração do seu caráter abusivo e consequente afastamento, gera o dever de ressarcimento do que pagou indevidamente. Contudo, não ampara a aplicação da penalidade de restituição em dobro cogitada no parágrafo único, do art. 42, do CDC.
15. Não se trata de cobrança indevida por erro injustificado, mas hipótese de afastamento de cláusula contratual por reconhecimento de preço abusivo, assim considerado após pronunciamento judicial. Os valores cobrados pelas disciplinas do curso de medicina, ora considerados irregulares, decorrem de cláusula contratual, sem sobressair evidência de cobrança maliciosa ou erro.
16. É devida apenas a restituição simples dos valores pagos (R$ 13.484,02).
IV. Dispositivo
17. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, parcialmente provido
Para afastar a condenação da recorrente ao pagamento em dobro dos valores, devendo serem pagos na forma simples (R$ 13.484,02).
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.